Tribunal: TJES
Processo: 0002552-71.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002552-71.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DA SILVA PAZOLINI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ARTIGO 157, § 3º, 2ª FIGURA C/C ARTIGO 14, II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
ANIMUS FURANDI
COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PENAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvida quanto ao
animus furandi
dos agentes, merecendo destaque o depoimento do adolescente que participou da empreitada criminosa. Desse modo, pude constatar que a violência empregada pelos réus foi para subtrair ambas as motos, e, posteriormente, efetuaram disparos de arma de fogo nas vítimas, assumindo, portanto, o risco do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias, inclusive, sendo o roubo premeditado.

2.
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500 do STJ. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta. Precedentes.

3.
Penas adequadas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002552-71.2018.8.08.0045

APELANTE: WANDERSON DA SILVA PAZOLINI, WESLEY DA SILVA PAZOLINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Wanderson da Silva Pazolini
e
Wesley da Silva Pazolini
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara de São Gabriel da Palha
, que assim condenou os réus:

(a)
Wanderson da Silva Pazolini
à pena de
31 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 338 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II,
(este por duas vezes, vítimas Paulo Sérgio Passamani e Jozias da Silva),
na forma do artigo 69, todos do CP; artigo 244-B, §2º, do ECRIAD
(adolescente Ezequias dos Santos Souto) e
artigo 244-B §2º
, (adolescentes Ezequias dos Santos Souto e João Vitor Lopes de Almeida)
do ECRIAD, na forma do artigo 70 do CP, tudo na forma do artigo 69, do CP.

(b)
Wesley da Silva Pazolini
à pena de
8 anos, 5 meses de reclusão e 17 dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
(vítimas Jozias da Silva)
e artigo 244-B §2º
, (02 vezes – adolescentes Ezequias dos Santos Souto e João Vitor Lopes de Almeida)
do ECRIAD, este na forma do artigo 70 do CP, ambos na forma do artigo 69, do CP.

Em suas razões recursais (folhas 653/659), os apelantes pugnam pela reforma da sentença para que a conduta seja
desclassificada para aquela prevista no artigo 157, caput, ou artigo 157, §3°, inciso I, ambos do CP, e a pena definitiva seja fixada no mínimo legal, pretendendo, ainda, o afastamento do crime previsto no artigo 244-B do ECA
.

Consta na denúncia que:

Em meados do ano de 2018, nesta Comarca, WANDERSON DA SILVA PAZOLINI, WESLEY DA SILVA PAZOLINI e JULIANA DOS SANTOS SAMPAIO CHAVES, associaram-se aos adolescentes João Vitor Lopes de Almeida (nascido em 03/03/2003) e Ezequias dos Santos Souto, vulgo "Baiano" (nascido aos 20/06/2002), para o fim específico de cometer crimes a seguir expostos. O denunciado WANDERSON e seu irmão WESLEY, juntamente com os menores, eram responsáveis pela execução dos crimes, ao passo que JULIANA emprestava a motocicleta Honda Bros, vermelha, placa MPV-7739, de propriedade de seu esposo Cristiano Costa longa (atualmente preso), no claro intuito de prestar auxílio material aos integrantes da associação criminosa. Sobre esta motocicleta, vale destacar que foi apreendida com JOÃO VITOR dia 25/07/2018, o qual tinha drogas e armas em sua residência, e depois com WANDERSON no dia 10 de agosto.

DO LATROCÍNIO TENTADO -
VÍTIMA PAULO SÉRGIO PASSAMANI
(B.U. 36876614)

No dia 04 de agosto de 2018, por volta de 21h15min, em via pública, na Rod. José Izotollo Filho, zona rural de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WANDERSON DA SILVA PAZOLINI e o adolescente Ezequias dos Santos Souto, vulgo "Baiano", dolosamente, em comunhão de desígnios, subtraíram para eles e demais integrantes da associação criminosa a motocicleta Honda 150c Bros, placa PGG-9701, cor preta, da vítima Paulo Sérgio Passamani, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentando matar a vítima, não se consumando o intento deles por circunstâncias alheias as suas vontades. No dia e local descritos, a vítima chegou em sua residência pilotando sua motocicleta e guardou alguns objetos na varanda. Após a vítima retornar para guardar o veículo, WANDERSON e Ezequias, pilotando a motocicleta (pertencente e cedida por JULIANA), chegaram ao local e anunciaram o assalto. Diante disso, a vítima deixou cair a moto no chão, contudo, ficou segurando-a. Recusando-se o ofendido a entregar o veículo, o adolescente Ezequias efetuou disparo de arma de fogo no braço da vítima e não efetuou outro para ceifar a vida dela objetivando roubar a moto porque ela empreendeu fuga. Após, com a res furtiva, WANDERSON e Ezequias evadiram-se.

DO LATROCÍNIO TENTADO -
VÍTIMA JOZÍAS DA SILVA
(B.U. 36894457) No dia 06 de agosto de 2018, por volta 21h:30min, em via pública, na rua Santa Catarina, bairro Santa Terezinha, nesta Comarca, os adolescentes João Vitor Lopes de Almeida e Ezequias dos Santos Souto, vulgo "Baiano", agindo a mando de WANDERSON e WESLEY, em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça à pessoas realizadas com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si e demais integrantes da associação criminosa bem móvel pertencente a Jozias da Silva. Na oportunidade, foi utilizada para a prática do crime a motocicleta subtraída de Paulo Sérgio, sendo que além de terem empregado arma de fogo para fins empreender grave ameaça na vítima Jozias da Silva ao anunciarem o assalto, tentaram matar populares para garantirem o apossamento do produto do crime, mas não consumaram seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades. Verifica-se que os denunciados WANDERSON e WESLEY ordenaram que os adolescentes cometessem o crime para quitar uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) contraída por estes em razão de drogas, bem como forneceram duas armas utilizadas no crime. Vale destacar que o adolescente João Vitor Lopes de Almeida já foi processado por esse ato infracional análogo a crime nos autos n° 0002406- 30.2018.8.08.0045. Ademais, destaca-se que após esse fato, policiais encontraram Ezequias e WANDERSON no bairro Aimorés, mas eles empreenderam fuga, deixando para trás o mesmo capacete utilizado na tentativa de latrocínio da vítima Paulo. [...]

Adianto que as insurgências não merecem prosperar
.

Verifico que a
autoria e materialidade
delitiva estão devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (folhas 149/151, 168/170), os Autos de Apreensões de folhas 163,177/177-v, e 178, e o Laudo de exame de arma de fogo n° 16.451/2018, de folhas 492/502, além dos depoimentos prestados em sede judicial e policial (mídia de folha 441), conforme a seguir passo a expor.

Quanto aos crimes praticados no dia 04/08/2018 (crime de latrocínio tentado e corrupção de menor - adolescente E.D.S.S), a vítima Paulo Sérgio Passamani, em sede judicial (mídia acostada à folha 441)
, aduziu que:

[...] que estava chegando em casa por volta das 21h00min e, quando foi guardar sua motocicleta chegaram duas pessoas em uma motocicleta, lhe abordaram e de imediato desferiram-lhe um disparo de arma de fogo. Afirmou que não deram voz de assalto, não disseram nada, apenas atiraram. Que se recorda que um deles usava um capacete amarelo. Informou a vítima também que a bala está alojada em seu corpo, próximo ao pulmão. A vítima esclarece que a motocicleta foi recuperada posteriormente, no entanto, afirmou que a motocicleta estava danificada. Por fim, a vítima que ficou muito assustada após o assalto, depressiva, com medo e muito sensível. [...]

Ademais, o informante
J.V.L.A
, consoante depoimento prestado às folhas 186/186-v e mídia de folhas 441, declarou que:

[...] QUE DESEJA RELATAR QUE “PAZOLINE” E “BAIANO” QUE DIA 04/08/2018 ROUBARAM A MOTOCICLETA HONDA BROS PRETA, INCLUSIVE ATINGIRAM A VÍTIMA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO; QUE SEGUNDO ELES, FOI BAIANO QUEM EFETUOU O DISPARO QUE ATINGIU A VÍTIMA [...] QUE NESTE ATO LHE FORAM MOSTRADAS AS FOTOS DE WANDERSON DA SILVA PAZOLINE E WESLEY DA SILVA PAZOLINE, TENDO RESPONDIDO TRATAR-SE DE "PAZOLINE" E O IRMÃO DELE WESLEY; QUE PAZOLINE E BAIANO UTILIZARAM EMPRESTADA A BROS VERMELHA DE JULIANA DOS SANTOS SAMPAIO CHAVES PARA ASSALTAREM A VÍTIMA DA BROS PRETA; QUE O DECLARANTE SEMPRE VÊ PAZOLINE COM A BROS VERMELHA DE JULIANA [...]

No que tange aos crimes praticados no dia 06/08/2018 (crime de latrocínio tentado e corrupção de menor - adolescente J.V.L.A e E.D.S.S), a outra vítima Jozias da Silva
, ao ser ouvida na mídia de folha 583, afirmou:

[...] que estava trafegando em sua motocicleta a caminho de sua residência, por volta das 20h40min, quando ao reduzir a velocidade para passar em um cruzamento, dois indivíduos, em uma motocicleta Honda Bros de cor preta anunciaram o assalto. Afirmou que imediatamente saltou da motocicleta e saiu correndo, momento em que um deles efetuou um disparo em sua direção. A vítima esclarece que logo em seguida soube que um dos assaltantes havia colidido em um poste e havia sido apreendido. No entanto, afirmou que a motocicleta apreendida naquela ocasião não era a de sua propriedade, mas sim de outra pessoa que também havia sido vítima de crime de roubo dias atrás. Por fim, a vítima informa que sua motocicleta foi recuperada dias após o fato. [...]

No mesmo sentido, o informante
J.V.L.A
, consoante depoimento prestado às folhas 186/186-v e mídia de folhas 442, esclareceu que:

[...] QUE EM RELAÇÃO DELITO EM APURAÇÃO TEM A ESCLARECER QUE POUCO ANTES DO FATO ENCONTROU-SE COM "PAZOLINE" E SEU IRMÃO WESLEY, NA PRAÇA DO BAIRRO BOA VISTA, E ESTES CHAMARAM GABRIEL, VULGO BAIANO; QUE O DECLARANTE DEVE QUINHENTOS REAIS PARA PAZOLINE, RELATIVO A CENTO E VINTE E CINCO GRAMAS DE MACONHA QUE COMPROU DELE; QUE PAZOLINE E WESLEY MANDARAM O DECLARANTE E BAIANO" TOMAREM UMA MOTO EM ASSALTO PARA DAR COMO QUITADA A DÍVIDA; QUE "PAZOLINE" E O IRMÃO DELE WESLEY ENTREGARAM PARA O DECLARANTE E BAIANO A MOTO BROS PRETA E UM REVÓLVER CALIBRE .22; (...) QUE "PAZOLINE" AMEAÇOU O DECLARANTE E BAIANO, DIZENDO: VOCÊS VÃO SE VIRAR PARA FAZER O CORRE DO MEU DINHEIRO SE NÃO VOCÊS NÃO PASSAM DE HOJE"; QUE O DECLARANTE E "BAIANO SAÍRAM A CAÇA DE UMA VÍTIMA E PASSANDO POR UMA RUA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, VIRAM UM MOTOCICLISTA A BORDO DE UMA CB 300 DE COR BRANCA E RESOLVERAM ASSALTÁ-LO; QUE O DECLARANTE ESTAVA CONDUZINDO A MOTO E "BAIANO", SOB A MIRA DA ARMA MANDOU O MOTOCICLISTA PARAR; QUE O MOTOCICLISTA PAROU E DEIXOU A MOTO CAIR E FICOU SEGURANDO NO GUIDON; QUE BAIANO LHE ENTREGOU O REVÓLVER E FOI PEGAR A MOTO, MAS A VÍTIMA NÃO QUERIA SOLTAR, FOI QUANDO BAIANO MANDOU O DECLARANTE ATIRAR; QUE EFETUOU UM DISPARO PARA O ALTO E A VÍTIMA DEIXOU O LOCAL CORRENDO; QUE BAIANO PEGOU A MOTOCICLETA DA VÍTIMA E JUNTOS DEIXARAM NO LOCAL; QUE NA FUGA O DECLARANTE SE ENVOLVEU NUM ACIDENTE E CAIU [...]

Em seus respectivos interrogatórios judiciais,
os apelantes negaram as práticas delitivas
.

Entretanto, por não vislumbrar motivos que justifiquem a reforma da sentença no que tange à prova suficiente para sua condenação,
entendo incabível a absolvição dos recorrentes, ao considerar que “a palavra da vítima em crimes patrimoniais merece crédito
, especialmente quando não se vislumbra qualquer motivo para incriminação de inocente, estando em consonância com as demais provas dos autos” (TJ-MG Apelação Criminal nº 1.0145.14.027235-5/001).

O conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvida quanto ao animus dos agentes,
merecendo destaque as declarações do adolescente que participou da empreitada criminosa
. Desse modo, pude constatar que a violência empregada pelos réus foi para subtrair ambas as motos, e, posteriormente, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, desejando ou, ao menos, assumindo o risco do resultado morte, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, sendo o latrocínio, inclusive, premeditado.

Comprovada a
COMUNHÃO DE DESÍGNIOS quanto ao emprego da arma de fogo
, a previsibilidade do resultado mais grave – causar a morte pelos disparos – era esperada por ambos os acusados, eis que esta deve ser entendida como a previsibilidade subjetiva, ou seja, aquela analisada sob o prisma subjetivo do autor, em que se leva em conta seus atributos intelectuais capazes de prever o resultado mais grave. Não é necessário grande esforço de lógica jurídica para concluir-se que
tal ação se comunica entre todos os agentes, por força dos artigos 29, caput e 30, ambos do Código Penal, já que o verbo subtrair e o resultado morte são elementares do tipo.

Dessa forma, a considerar ter o STJ sedimentado que “
no roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem, de regra, pelo resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da ação delituosa
,
todos que, mesmo não agindo diretamente na execução da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental
(AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). Se assumiram o risco, pelo evento, respondem” (REsp 1111717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009), bem como que
“o crime de tentativa de latrocínio resta configurado se o agente, agindo com animus furandi e necandi, durante a execução do delito de roubo, tenta matar as vítimas, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade
” (TJMG Apelação Criminal 2.0000.00.443233-1/000, 5ª Câmara Criminal 14/06/2005, publicação da súmula em 09/08/2005),
sobrelevando ainda que ao participar da ação delituosa, com animus furandi e necandi e emprego de arma de fogo, os recorrentes previram a possibilidade de que o desdobramento da ação criminosa culminasse em uma consequência mais gravosa, como ocorreu no presente caso, sendo que a morte da vítima não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente – erro de pontaria –
, (i)
restou configurado o crime de latrocínio tentado
(artigo 157, § 3º, 2ª Figura c/c art. 14, II, ambos do CP),
tal como imputado na exordial acusatória, razão pela qual entendo incabível o pleito da Defesa
(i)
pela desclassificação para o crime de roubo simples
(artigo 157, caput, CP) ou o roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes (artigo 157, § 2º, I e II, CP).

Os apelantes, então, pugnam pela absolvição pelo crime de corrupção de menores.
Novamente sem razão
.

O crime de corrupção de menores, previsto no
artigo 244-B da Lei 8.069/90
, possui natureza formal, bastando para sua configuração que a participação do menor seja demonstrada. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 500: “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nessa esteira, precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal (AgRg no HC 562.301/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

O crime de corrupção de menores é delito formal, nos termos da Súmula 500 do STJ, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminosa, o que restou comprovado nos autos, sendo desnecessária a prova da influência do réu sobre o menor (TJES, Classe: Apelação, 011180066364, Relator: ELISABETH LORDES-Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação no Diário: 02/07/2019).

Nesse sentido, a
materialidade
do crime de corrupção de menores restou comprovada pelo Boletim Unificado (de folhas 149/151, 168/170), bem como pelo documento que confirma que J.V.L.A e E.D.S.S eram menores de idade na época dos fatos (folhas 180-187 e 118-119).

A
autoria
, por sua vez, pode ser evidenciada pelo sólido conjunto probatório constituído nos autos, já que as provas produzidas em juízo são firmes em demonstrar que os recorrentes cometeram o crime de latrocínio tentado em unidade de desígnios com o infante. Não obstante, os fatos foram confessados pelo próprio menor J. V. (mídia acostada à folha 441 e 442).

Portanto, constatado o envolvimento dos menores nas práticas das infrações mencionadas, mantém-se a condenação nas sanções do artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Quanto à pena fixada,
sem razão ambos os apelantes
.

1) DA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR - APELANTE WANDERSON DA SILVA PAZOLINI

1.1) DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - VÍTIMA PAULO SERGIO PASSAMANI

No que toca à pena-base do latrocínio tentado, em que foi vítima Paulo Sérgio Passamani
, como bem apontado na sentença:

[...] antecedentes criminais maculados, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado antes da prolação desta sentença, em relação a fato anterior ao apurado nestes autos, consoante guia de execução n.º 0001331- 19.2014.8.08.0022 - Guia n 9163620 (processo de origem nº 90000144- 21.2014.8.08.0022), com transito em julgado em 20/10/2014, conforme consulta ao SEEU e SIEP; as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o réu praticou o crime em concurso com outra pessoa, número que assegurou maior êxito na execução do crime; as consequências do crime ultrapassaram os elementos do tipo, pois a vítima informou em juízo (mídia de fls. 441) que após o crime ficou depressiva, sensível e com medo. Além disso, em que pese o bem subtraído ter sido recuperado, a motocicleta estava danificada, com várias avarias, consoante afirmado ela vítima em juízo; [...] pelo que fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso.

Ao contrário do que se sustenta, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma motivada. De fato, entendo que a valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base em patamar pouco acima do mínimo legal.

Assim, entendo como "necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 59 do CP), a pena-base de
23 anos e 9 meses de reclusão e 141 dias-multa
(a pena varia entre 20 e 30 anos e multa).

Anote-se, por fim, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa, eis que:

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No que toca às
circunstâncias do fato
, entendo válida a fundamentação, em razão da impossibilidade da vítima provocada pela pluralidade de agentes, as quais desbordam os limites do tipo penal e justificam o incremento da pena-base (AgRg no HC n. 752.751/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No que tange às
consequências do crime
, não há que se falar em bis in idem diante da subtração do crime conjugada com abalos psicológicos da vítima.

Nesse sentido, alinho meu pensamento em consonância com as decisões do STJ, as quais destacam que “
inexiste vagueza ou generalidade na fundamentação exarada para o aumento da pena-base, pois está claro que expressões 'extremamente abaladas' e 'traumatizadas' encontram correspondência com os desdobramentos da dinâmica delitiva, uma vez que houve disparos de arma de fogo na cena do crime
.” (AgRg no HC n. 671.540/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Aliás, acertadamente houve a valoração negativa das circunstâncias do fato, visto que, no caso, há prova tranquila no sentido de que os corréus reuniam-se constantemente para o abuso de drogas, inclusive apropriando-se de bens de terceiros para a satisfação do vício, fato esclarecido pelo próprio adolescente executor do ato infracional que o praticou para quitar dívidas de drogas, não tendo que se falar em elementos intrínsecos ao crime.

Na
segunda fase da dosimetria
, não há debate trazido pela defesa, o juízo sentenciante fez incidir apenas a agravante da reincidência (o apelante ostenta outras condenações transitadas em julgado, a saber, guia n° 2166509), majorando corretamente a pena para 27 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão.

Quanto à
terceira fase da dosimetria
, incide a minorante em relação ao crime tentado, aplicando-se a fração de 1/3, sob a justificativa de que “a vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo que está alojada em seu corpo próximo ao seu pulmão, evidenciando que o resultado morte se aproximou muito”, impondo a reprimenda em 18 anos e 05 meses e 20 dias de reclusão.

Nesse ponto, a jurisprudência da Corte Superior “adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.”(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, a vítima Paulo Sérgio Passamani narrou que foi alvejada por disparo de arma de fogo e encontra-se com o projétil em seu corpo, próximo ao seu pulmão. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, artigo 14, II), fixando a pena corretamente em 18 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 186 dias-multa.

1.2) DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
(adolescente EZEQUIAS DOS SANTOS SOUTO, em relação ao roubo cometido contra a vítima Paulo Sérgio Passamani):

No que tange ao crime de corrupção de menor, praticado na companhia do adolescente Ezequiel, em que foi vítima Paulo Sérgio Passamani, a pena-base foi fixada adequadamente motivada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, haja vista. A sentença impugnada encontra-se alicerçada nos antecedentes criminais maculados do réu, consoante guia de execução penal nº 0001331-19.2014.8.08.0022 - Guia nº 0163620.

Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante fez incidir corretamente apenas a agravante da reincidência, tendo em vista que o apelante ostenta outras condenações transitadas em julgada, a teor da execução penal n.º 0001334- 19.2014.8.08.0022 (Guia nº 2166509), majorando a pena para 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de pena disposta no §2º, do artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/904, fixando a pena em 2 anos e 06 meses de reclusão.

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Sucessivamente, aplicou-se o concurso material benéfico, previsto no parágrafo único do artigo 70 do CP, somando-se, portanto, as penas dos crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menor, impondo ao apelante WANDERSON a pena de 20 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 186 dias-multa.

1.3) DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - VÍTIMA JOZIAS DA SILVA

Ainda no que tange ao apelante WANDERSON, a pena-base de latrocínio tentado, em que foi vítima Jozias da Silva, foi fixada pelo Juízo a quo em 22 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, em 2 anos e 6 meses acima do respectivo patamar mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como:

"antecedentes criminais maculados, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado antes da prolação desta sentença, em relação a fato anterior ao apurado nestes autos, consoante guia de execução penal nº 0001331-19.2014.8.08.0022;as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o réu determinou que dois adolescentes, em concurso, praticassem o crime para fins de quitação de uma dívida de drogas que um deles possuía com ele e seu irmão Wesley".

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da reincidência com base em que "milita em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência, diante da execução penal nº. 0001334-19.2014.8.08.0022 (Guia nº 166509 (processo de Origem nº 0000195-32.2014.8.08.0022) e nº 181279 (processo de origem nº 0009478-80.2015.8.08.0030), com trânsito em julgado, conforme consulta ao SIEP e SEEU, pelo que agravo a pena fixando-a em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 228 (cento e vinte e oito) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado." Não há reparo a ser feito.

Na terceira fase da dosimetria, entendo que não há reparo a ser feito em relação ao patamar aplicado no tocante a tentativa, no presente caso, ficou consignado pelo Juízo de primeiro grau que o acusado efetuou o disparo contra a vítima sem, contudo, atingi-lo, dosando corretamente em 8 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 152 dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, tratando-se de tentativa branca em que, apesar de efetuados disparos, a vítima não é atingida, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 pela tentativa, uma vez que o bem jurídico (vida), conquanto ameaçado, não foi lesado pela conduta delituosa. (AgRg no HC n. 766.841/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

1.4) DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
(ADOLESCENTES JOÃO VITOR LOPES E EZEQUIAS DOS SANTOS, EM RELAÇÃO AO ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOZIAS DA SILVA)

Para a análise da dosimetria e da aventada violação do artigo 59 do CP, verifico que a pena-base foi estabelecida em patamar próximo ao mínimo legal - pena de reclusão de 1 a 4 anos -, imposta em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, tendo em vista que os antecedentes criminais são maculados (guia n° 163620).

Não há presença de circunstâncias atenuantes. O sentenciante fez incidir apenas a agravante da reincidência, uma vez que milita em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência, diante da execução penal nº. 0001334-19.2014.8.08.0022 (Guia nº 166509) e nº 181279, fixando corretamente a pena em 1 ano e 7 meses e 7 reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, correta a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 244-B, §2°, do ECA, se o delito cometido em companhia do menor for considerado hediondo, passando-se a dosá-la definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Prosseguindo, nos termos do artigo 70 do Código Penal, o MM. Magistrado elevou à pena no patamar de 1/6, fixando-a em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 152 dias-multa.

Na forma do artigo 69 do CP, encontrou-se, corretamente, sua pena final em 31 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 338 dias-multa.

A teor do disposto pelo artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime deverá ser o fechado.

2) EM RELAÇÃO AO APELANTE WESLEY - VÍTIMA JOZIAS DA SILVA
:

2.1) DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - VÍTIMA JOZIAS DA SILVA

Da dosimetria da pena em relação ao delito previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do artigo 14, inciso II, ambos do CP, verifica-se que a pena-base do crime de latrocínio tentado, em que foi vítima Jozias da Silva, foi fixada em 21 anos e 3 meses de reclusão, ou seja, em 1 ano e 3 meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que:

“(...) as circunstâncias do fato merecem valoração negativa, haja vista que o réu determinou que dois adolescentes, em concurso, praticassem o crime para uma dívida de drogas que um deles possuía com ele e seu irmão Wanderson (...)”

A pena-base do recorrente é o cerne do debate trazido pela defesa, sendo exasperada em razão do maior desvalor da vetorial "circunstâncias do fato". Nesse viés, entendo que o julgador de primeiro grau apresentou argumento válido, pois o réu impôs ao adolescente João Vitor a execução do crime para quitar sua dívida de drogas, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda, inclusive, ressalto que a negativa do apelante não pode se sobrepor a palavra do menor.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase do sistema trifásico de determinação da pena, verifica-se presente uma causa de diminuição de pena, prevista no inciso II, do artigo 14, do Código Penal, conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, diminuindo-se a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), diante dos fundamentos já declinados (tentativa branca) e, em consequência, dosando corretamente a pena em 7 anos e 1 mês de reclusão e 17 dias-multa em relação ao delito previsto no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (vítima: Jozias da Silva).

2.2) DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
(ADOLESCENTES JOÃO VITOR LOPES E EZEQUIAS DOS SANTOS, EM RELAÇÃO AO ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOZIAS DA SILVA

Na primeira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registra-se que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, pelo que, verifico corretamente estabelecida como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 1 ano de reclusão.

Não há presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do sistema trifásico de determinação da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no §2º do art. 244-B, haja vista que o crime praticado é hediondo e, em consequência, passa-se a dosá-la em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Prosseguindo, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, o MM. Magistrado elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 8 anos, 5 meses e 17 dias-multa.

A teor do disposto pelo artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime deverá ser o
fechado
.

Não há, assim, reforma a ser realizada na dosimetria das penas
.

Isso posto, na esteira da douta PGJ, conheço dos recursos para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.